Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710853-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA ANDREZA OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas interestadual. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 3a Fase. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Improcedência. Requisitos ausentes. Dedicação da ré a atividades criminosas. Condenação recente por roubo e ação penal em trâmite por outro crime patrimonial. Expressiva quantidade de droga apreendida. Mais de 23kg de maconha localizados na bagagem da ré. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que a ré é tecnicamente primária e não se dedica à atividade criminosa. Acrescenta, ademais, que a quantidade de drogas apreendias, por si só, não é fundamento idôneo para o afastamento do redutor pleiteado. Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em caso de eventual inadmissibilidade do presente apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2005204/RJ, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, descabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, concluiu que: Com efeito, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a redução da pena instituída no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, deve ser aplicada ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o que, todavia, não é o caso dos presentes autos. Consoante observado pelo juízo a quo, no tocante à controvérsia sob análise, “tenho que impossível ter em seu favor a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, posto que a Condenada, uma vez que ficou configurado que se dedica habitualmente a atividades criminosas, seja por sua recente condenação por roubo, por responder a outro feito também por roubo, somado a expressiva quantidade de drogas que transportava” (ID 42312106). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005